Tribunal: TJES
Processo: 5004655-18.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por empresa condenada em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito, ocorrido em circunstâncias nas quais o veículo causador do sinistro era conduzido por preposto da empresa. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa e condenou-a ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a necessidade de suspensão do processo cível em razão de inquérito penal em curso; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas pela apelante; (iii) examinar o mérito quanto à responsabilidade civil, o nexo de causalidade e os valores arbitrados a título de danos morais e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A suspensão do processo cível por prejudicialidade externa (CPC, art. 315) é medida excepcional e facultativa, cabendo ao magistrado avaliar sua conveniência e necessidade. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório é robusto e suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a dependência do desfecho penal, ainda mais quando a independência das esferas cível e penal (CC, art. 935) reforça a inaplicabilidade da suspensão processual, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 1.197.910/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024).

4)
Não há cerceamento de defesa no indeferimento de provas quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento do magistrado (CPC, art. 371). O acervo dos autos, composto por vídeos, laudos periciais e boletim de ocorrência, evidencia com clareza a dinâmica do acidente e a responsabilidade do preposto da apelante, sendo a negativa de produção de novas provas, portanto, legítima e compatível com os princípios da economia processual e eficiência.

5)
A responsabilidade objetiva da apelante decorre do vínculo empregatício entre o preposto e a empresa, combinado com a comprovação da culpa do condutor. As provas apontam que o motorista invadiu o acostamento e atropelou a vítima que já havia concluído a travessia da rodovia, configurando violação ao art. 28 do CTB, daí o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso ser incontroverso.

6)
O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e os precedentes do STJ em casos semelhantes (AgInt no AREsp 1.748.211/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/5/2024; AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024).

7)
O pensionamento mensal aos filhos menores até completarem 25 anos de idade, calculado sobre 2/3 da remuneração presumida da vítima, também encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.951.233/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/3/2022; AgInt no REsp 1603756/MG, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 6/12/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A suspensão do processo cível em razão de inquérito penal em curso é medida excepcional e facultativa, cabendo ao magistrado avaliar sua conveniência e necessidade, sendo inaplicável quando o conjunto probatório do processo cível é suficiente para o julgamento.

2) Não há cerceamento de defesa no indeferimento de provas quando o acervo probatório existente nos autos é suficiente para o convencimento do magistrado, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual.

3) A responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos decorre da culpa comprovada do condutor, da violação de normas de trânsito e do nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

4) A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes em casos análogos.

5) O pensionamento mensal aos filhos menores em decorrência de morte do genitor é devido até os 25 anos de idade, tomando como base 2/3 da remuneração presumida da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 935 e 193; CPC, arts. 315 e 371; CTB, arts. 28 e 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.197.910/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.748.211/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/5/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.951.233/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/3/2022; STJ, AgInt no REsp 1603756/MG, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 6/12/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004655-18.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELE PERFORMANCE TELECOMUNICACOES LTDA.

APELADO: ALESSANDRA LIMA ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por empresa condenada em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito, ocorrido em circunstâncias nas quais o veículo causador do sinistro era conduzido por preposto da empresa. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa e condenou-a ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a necessidade de suspensão do processo cível em razão de inquérito penal em curso; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas pela apelante; (iii) examinar o mérito quanto à responsabilidade civil, o nexo de causalidade e os valores arbitrados a título de danos morais e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A suspensão do processo cível por prejudicialidade externa (CPC, art. 315) é medida excepcional e facultativa, cabendo ao magistrado avaliar sua conveniência e necessidade e, na hipótese dos autos, o conjunto probatório é robusto e suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a dependência do desfecho penal, ainda mais quando a independência das esferas cível e penal (CC, art. 935) reforça a inaplicabilidade da suspensão processual, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 1.197.910/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024).

4)
Não há cerceamento de defesa no indeferimento de provas quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento do magistrado (CPC, art. 371). O acervo dos autos, composto por vídeos, laudos periciais e boletim de ocorrência, evidencia com clareza a dinâmica do acidente e a responsabilidade do preposto da apelante, sendo a negativa de produção de novas provas, portanto, legítima e compatível com os princípios da economia processual e eficiência.

5)
A responsabilidade objetiva da apelante decorre do vínculo empregatício entre o preposto e a empresa, combinado com a comprovação da culpa do condutor. As provas apontam que o motorista invadiu o acostamento e atropelou a vítima que já havia concluído a travessia da rodovia, configurando violação ao art. 28 do CTB, daí o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso ser incontroverso.

6)
O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e os precedentes do STJ em casos semelhantes (AgInt no AREsp 1.748.211/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/5/2024; AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024).

7)
O pensionamento mensal aos filhos menores até completarem 25 anos de idade, calculado sobre 2/3 da remuneração presumida da vítima, também encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.951.233/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/3/2022; AgInt no REsp 1603756/MG, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 6/12/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A suspensão do processo cível em razão de inquérito penal em curso é medida excepcional e facultativa, cabendo ao magistrado avaliar sua conveniência e necessidade, sendo inaplicável quando o conjunto probatório do processo cível é suficiente para o julgamento.

2) Não há cerceamento de defesa no indeferimento de provas quando o acervo probatório existente nos autos é suficiente para o convencimento do magistrado, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual.

3) A responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos decorre da culpa comprovada do condutor, da violação de normas de trânsito e do nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

4) A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes em casos análogos.

5) O pensionamento mensal aos filhos menores em decorrência de morte do genitor é devido até os 25 anos de idade, tomando como base 2/3 da remuneração presumida da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 935 e 193; CPC, arts. 315 e 371; CTB, arts. 28 e 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.197.910/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.748.211/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/5/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.951.233/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/3/2022; STJ, AgInt no REsp 1603756/MG, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 6/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos rejeitar as preliminares e negar provimento ao apelo nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO

Inicialmente, pugna a recorrente pela suspensão do processo, nos termos do 315 do CPC, uma vez que o inquérito policial relativo ao acidente ainda está em curso, sendo indispensável para a apuração do nexo de causalidade e para evitar decisões conflitantes entre as esferas cível e penal.

Nada obstante, improcede a pretensão. A suspensão do processo cível em razão de prejudicialidade externa é medida excepcional e facultativa, conforme previsão expressa no art. 315 do Código de Processo Civil, que delega ao magistrado a discricionariedade de avaliar sua conveniência e necessidade no caso concreto. Tal faculdade, contudo, não se justifica quando o conjunto probatório dos autos é robusto o suficiente para formar o convencimento judicial, como se verifica nos presentes autos.

Como se sabe, as esferas cível e penal são independentes, ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal que neguem a existência do fato ou a autoria, o que não se verifica no caso em análise. Essa autonomia das jurisdições encontra respaldo no art. 935 do Código Civil, sendo inaplicável a suspensão processual quando as provas existentes no processo cível são suficientes para embasar o juízo de mérito, independentemente da apuração penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a paralisação do processo em razão de prejudicialidade penal não é medida obrigatória, cabendo ao magistrado aferir sua plausibilidade conforme as circunstâncias específicas do caso (AgInt no AREsp n. 1.197.910/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem agiu com acerto ao rejeitar o pedido de suspensão, considerando a existência de acervo probatório denso e conclusivo quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade do preposto da apelante.

Cabe destacar que a demora injustificada na prestação jurisdicional é incompatível com os princípios da celeridade e da eficiência, que regem a administração da Justiça, especialmente em demandas que envolvem reparação por morte, em que o sofrimento dos familiares da vítima é agravado pela postergação do desfecho judicial.

Por conseguinte, não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório em razão da negativa de suspensão do processo. Ao contrário, o indeferimento do pedido encontra respaldo em fundamentos técnicos sólidos, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, constitucionalmente assegurado no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de suspensão do processo.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a apelante que o indeferimento de produção de prova pericial e do pedido de intimação de moradores locais para apresentação de imagens do acidente configura cerceamento de defesa, comprometendo a elucidação dos fatos e a regularidade do processo.

Todavia, não merece acolhimento tal alegação, pois o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, à luz dos princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, aferir a necessidade e a pertinência da produção probatória requerida, conforme disposto no art. 371 do Código de Processo Civil. (AgInt no AREsp n. 2.618.421/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

No caso, o acervo probatório já se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, dispensando a realização de novas diligências.

Conforme registrado na sentença, o conjunto de provas coligido, composto por vídeos do momento do acidente, boletim de ocorrência, laudos periciais e demais documentos oriundos da ação penal, oferece elementos objetivos e claros acerca da dinâmica dos fatos, evidenciando a culpa exclusiva do preposto da apelante. Em tal contexto, a negativa de produção de provas adicionais não caracteriza cerceamento de defesa, mas aplicação legítima e ponderada do poder instrutório do juiz.

Ademais, não houve demonstração concreta da relevância ou imprescindibilidade das provas requeridas pela apelante, mas apenas alegações genéricas acerca da necessidade de provas complementares.

Portanto, à vista do quadro probatório consolidado, das garantias processuais observadas e do poder discricionário do magistrado no âmbito da produção de provas, resta evidente que a negativa de realização de perícia ou de intimação de terceiros para coleta de provas adicionais não fez por macular o direito de defesa da apelante. Ao contrário, assegurado o regular andamento do feito em conformidade com os princípios que regem o processo civil moderno, especialmente a eficiência e a economia processual.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante.

MÉRITO

O presente caso versa ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito que resultou no falecimento de Tatiane Almeida Monteiro. A ação foi ajuizada pelos apelados, familiares da vítima, em face da empresa recorrida, sob o fundamento de que o veículo causador do sinistro era conduzido por preposto da empresa, estando a serviço desta no momento do evento danoso.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil objetiva da apelante, condenando-a ao pagamento de pensão mensal e de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada apelado.

Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso, alegando, entre outros pontos, a inexistência de nexo de causalidade, a ausência de culpa do motorista e a exorbitância do montante arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. Os argumentos apresentados não se sustentam frente ao conjunto probatório e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de culpa do preposto e nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, a prova constante dos autos é clara e contundente. O vídeo capturado por câmera de monitoramento demonstra que a vítima já havia concluído a travessia da rodovia, encontrando-se no acostamento, quando atingida pelo veículo conduzido pelo funcionário da apelante.

O laudo técnico oriundo da ação penal corrobora essa narrativa, atestando que o condutor perdeu o controle do automóvel, invadiu o acostamento e causou o atropelamento, comportamento que configura violação ao art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige do motorista domínio do veículo e atenção indispensável à segurança do trânsito.

Dessa forma, evidencia-se que o sinistro decorrera diretamente da conduta imprudente do preposto, afastando qualquer hipótese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A apelante sustenta, ainda, que a ausência de faixa de pedestres ou passarela no local transferiria à vítima o dever de cautela, excluindo a responsabilidade do motorista. Ocorre que essa tese não se sustenta juridicamente, pois o Código de Trânsito Brasileiro não admite a relativização do dever de cuidado do condutor de veículo, que deve zelar pela segurança de pedestres em qualquer circunstância. Inclusive, segundo o art. 193 do CTB, caracteriza infração gravíssima a circulação de veículos no acostamento, comportamento flagrante na presente hipótese.

Assim, o dever de cuidado fora violado exclusivamente pelo preposto da apelante, sendo incontroverso o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

No que se refere aos danos morais, o valor arbitrado em primeiro grau, de R$ 100.000,00 para cada apelado, é compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do evento e o sofrimento decorrente da perda do ente querido em circunstâncias trágicas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes envolvendo a perda de entes queridos, tem adotado posição no sentido de que cada familiar deve receber, individualmente, entre R$ 100.000,00 a R$ 150.000,00.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, ÓBITO DE PAI/ESPOSO DOS AGRAVADOS. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais, em regra, encontra óbice na Súmula 7/STJ; excepcionalmente, afasta-se a referida súmula quando o valor da indenização se mostrar irrisório ou exorbitante, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na espécie, a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste eg. Tribunal para casos assemelhados.
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.748.211/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[
...
]

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.

[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.173.946/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020
)

Quanto ao pensionamento mensal, a sentença está em conformidade com a jurisprudência do STJ, pois é devido o pagamento de pensão ao filho menor até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, calculada sobre 2/3 da remuneração da vítima. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1.
Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)

Nesse cenário, a manutenção da sentença apelada é medida que se impõe.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento
.

Majoro os honorários em 2% em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho divergência inaugurada pela Eminente Desa Janete Vargas Simões.

Apelação Cível nº 5004655-18.2022.8.08.0047

Apelante:

TELE Performance Telecomunicações Ltda.

Apelados:

Alessandra Lima Almeida e outros

Relator:

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO – VISTA

Acompanho o eminente Relator para rejeitar as preliminares de suspensão do processo e de cerceamento de defesa, bem como quanto à manutenção da sentença no que concerne à condenação indenizatória por danos morais aos genitores e ao filho da vítima do acidente narrado nos auto.

Em relação ao valor da verba indenizatória, todavia, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que as circunstâncias desveladas nesta lide devem lastrear-se nos parâmetros delineados por este sodalício ao apreciar demandas que envolvam pretensões indenizatórias assemelhadas, sendo que a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores se demonstra condizente com peculiaridades do caso vertente, pois se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEVER DE INDENIZAR - CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS - MÉTODO BIFÁSICO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Deve ser reconhecido o dever de indenizar da empresa apelante/apelada, uma vez que a conduta do seu preposto foi a única causa para acidente, uma vez que ele realizou a travessia da pista sem observar as cautelas necessárias para o lugar e o momento da manobra e, ignorando o grande fluxo de veículos que trafegavam na via, eis que o dia dos fatos era uma sexta-feira de carnaval, atravessou o caminhão completamente na pista de rolamento impossibilitando qualquer manobra de desvio por outros condutores, ainda que pelo acostamento, de modo a tornar inevitável a ocorrência do acidente, não existindo causas excludentes de responsabilidade ou mesmo culpa concorrente do condutor do veículo atingido.

2. Observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto a indenização estabelecida no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

3. Recursos conhecidos e improvidos.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000099-38.2015.8.08.0036, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Nov/2023)

Nesse contexto, renovando vênia ao eminente Relator, dele divirjo em parte, para dar parcial provimento ao apelo e, reformando parcialmente a sentença guerreada, reduzir a verba indenizatória devida pela apelante a título de danos morais para o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004655-18.2022.8.08.0047

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.